Tribunal: TJMT
Processo: 1004203-25.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004203-25.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FLAVIO DELMONDES SOARES ALVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como FLAVIO DELMONDES SOARES ALVES DOS SANTOS - CPF: 925.632.281-15 (APELADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), REINALDO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 061.733.281-94 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), GIOVANA PAOLINELLI MARCOLLA JACQUES NUNES - CPF: 893.297.326-15 (APELADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), GIOVANA PAOLINELLI MARCOLLA JACQUES NUNES - CPF: 893.297.326-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGADO CANCELAMENTO POR REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA E DE COMUNICAÇÃO AO SEGURADO. COBERTURA VIGENTE. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira e seguradora contra sentença que, em ação de cobrança de seguro prestamista c/c restituição de parcelas e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para condená-las solidariamente ao pagamento de indenização securitária, danos morais e restituição de valores cobrados após o sinistro, em razão do óbito do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se havia cobertura securitária vigente na data do óbito, diante da alegação de cancelamento do seguro por refinanciamento; e (
iii
) determinar se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois a parte não pode juntar tardiamente documentos que já estavam em sua posse, sem comprovar impedimento, nos termos dos
arts
. 434 e 435 do CPC.

Reconhece-se que os documentos pretendidos não são novos, por se referirem a fatos anteriores à contestação e já disponíveis à parte, que deixou de apresentá-los oportunamente.

Conclui-se que não há prova robusta do alegado cancelamento do seguro, uma vez que as telas sistêmicas constituem prova unilateral desacompanhada de outros elementos corroborativos.

Verifica-se que o contrato prevê vigência do seguro até data posterior ao óbito, devendo prevalecer essa informação na ausência de prova válida em sentido contrário.

Aplica-se a Súmula 616 do STJ, pois inexiste comprovação de comunicação prévia ao segurado acerca do cancelamento do seguro.

Constata-se a ausência de prova do alegado refinanciamento, especialmente diante da continuidade da cobrança regular das parcelas sem alteração contratual.

Interpreta-se o contrato de forma mais favorável ao consumidor, nos termos dos
arts
. 47 e 54, § 4o, do CDC, exigindo clareza quanto à eventual limitação da cobertura securitária.

Reconhece-se que a negativa indevida de cobertura, em contexto de falecimento do segurado, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais, por se mostrar proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

Considera-se que a destinação da indenização securitária à quitação do financiamento é consequência natural da condenação, não afastando o direito do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de apresentar, no momento oportuno, documentos que já estavam em sua posse. 2. A ausência de prova do cancelamento do seguro e de comunicação ao segurado impõe o reconhecimento da cobertura securitária. 3. A negativa indevida de cobertura em seguro prestamista, em caso de óbito do segurado, configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 434 e 435; CDC,
arts
. 47 e 54, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 616; TJMT, Apelação no 1021047-89.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

AP
1004203-25.2025.8.11.0003

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
E OUTRO (s)
X

ESPÓLIO DE
FLÁVIO DELMONDES SOARES ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Restituição de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais, movida pelo ESPÓLIO DE FLÁVIO DELMONDES SOARES DOS SANTOS, representado pela inventariante GIOVANA PAOLINELLI MARÇOLLA JACQUES.

A sentença julgou procedente
s

os pedidos
iniciais
para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de: a) R$ 24.405,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinco reais) a título de indenização securitária, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela Taxa Selic a contar do sinistro; b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do fato danoso e correção monetária pela Taxa Selic a contar da decisão; c) restituição das parcelas cobradas após o sinistro, a ser apurado em liquidação de sentença
.

Ainda, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
s apelantes
, inicialmente, suscitam
preliminar
de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a
o argumento
que o julgamento antecipado da lide impediu a juntada de prova documental complementar.

No mérito, sustentam que o seguro prestamista foi cancelado em 11/03/2022, em razão de refinanciamento do contrato principal, não havendo cobertura vigente na data do óbito (30/12/2024).

Alegam
, ainda, inexistência de danos morais indenizáveis, por se tratar de mero descumprimento contratual. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do quantum indenizatório e que seja determinado que o valor da indenização securitária seja repassado diretamente à instituição financeira credora, no limite do saldo devedor do financiamento no momento do sinistro.

Contrarrazões
pelo desprovimento do
s
recurso
s

apresentadas à id
.
de n.

360642353
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINA
R

(DA
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Como dito, as apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento
que o julgamento antecipado da lide impediu a juntada de prova documental complementar
.

Sem razão
, contudo
.

Conforme se depreende dos autos, instados a se manifestarem sobre a produção de provas, as apelantes postularam pela produção de prova documental complementar, referente à liquidação antecipada do contrato em razão de renegociação.

Ocorre que os documentos que as apelantes pretendiam juntar aos autos não se enquadram no conceito de documento novo, conforme estabelece o art. 435 do CPC:

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o."

No caso em análise, os documentos que as apelantes pretendiam juntar não são novos, pois:

Não se referem a fatos ocorridos depois dos articulados;
n
ão foram formados após a contestação;
n
ão se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a contestação.

Trata-se
de documentos que já estavam sob a posse das apelantes no momento da apresentação da defesa, uma vez que se referem a suposto refinanciamento ocorrido em 11/03/2022, muito antes do ajuizamento da ação.

As apelantes não demonstraram qualquer motivo que as impedisse de juntar tais documentos anteriormente, conforme exige o parágrafo único do art. 435 do CPC. Sendo as próprias apelantes as detentoras dos documentos relativos ao alegado refinanciamento e
cancelamento do seguro, cabia a elas
apresentá-los
com a contestação, nos termos do art. 434 do CPC.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte deixa de apresentar, no momento processual oportuno, documentos que estavam em seu poder e eram essenciais para comprovar suas alegações.

Logo
,
REJEITO
a preliminar de nulidade
da sentença
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do recurso reside na existência ou não de cobertura securitária na data do óbito do segurado, ocorrido em 30/12/2024.

As apelantes alegam que o seguro prestamista foi cancelado em 11/03/2022, em razão de refinanciamento do contrato principal, não havendo cobertura vigente na data do sinistro. Para comprovar tal alegação, apresentaram apenas telas de seu sistema interno.

Contudo, o apelado acostou aos autos o contrato de financiamento, no qual consta expressamente que a vigência do seguro se estenderia até 26/08/2025, data posterior ao óbito do segurado.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, as telas sistêmicas constituem prova unilateral,
"extraídas das máquinas da empresa e, para a sua valia mister se faz que sejam respaldadas por um mínimo de prova outra, o que não é o caso dos autos".

Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de que o segurado tenha sido notificado sobre o suposto cancelamento do seguro.

A Súmula 616 do STJ estabelece que "a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia ao segurado acerca do cancelamento do seguro".

Também não há prova de que tenha ocorrido efetivamente um refinanciamento do contrato principal. Pelo contrário, após o alegado cancelamento em março de 2022, as parcelas do financiamento continuaram a ser cobradas e pagas regularmente, sem qualquer redução no valor ou diminuição no número de prestações, o que seria a consequência natural de uma liquidação antecipada.

Ademais, nos termos do art. 47 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. E, conforme o art. 54, § 4o, do mesmo diploma legal, caso a seguradora pretendesse estabelecer prazo de vigência inferior ao do contrato de financiamento, tal intenção deveria constar expressamente no contrato para que o consumidor tivesse ciência inequívoca do que estava contratando.

Portanto, não havendo prova robusta do cancelamento do seguro e da ciência do segurado quanto a tal fato, deve prevalecer a informação constante do contrato, que estabelecia vigência até 26/08/2025, data posterior ao óbito.

Quanto aos danos morais, as apelantes sustentam que o mero descumprimento contratual não enseja reparação por danos morais.

No entanto, o caso em análise não se trata de mero descumprimento contratual ordinário. Trata-se de situação excepcional, em que a inventariante, já fragilizada pela perda de seu companheiro, viu-se obrigada a enfrentar a recusa injustificada das apelantes em honrar o seguro que havia sido contratado e pago exatamente para evitar esse tipo de situação.

O segurado contratou e pagou pelo seguro prestamista com o propósito de garantir que, em caso de sua morte, o financiamento do veículo seria quitado, poupando sua família desse ônus. A frustração dessa legítima expectativa, em momento de profunda dor, configura dano moral que supera o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ÓBITO DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE CNH. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para condenar seguradora à quitação de saldo devedor de financiamento, em razão de morte da segurada em contrato de seguro prestamista, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a seguradora é parte legítima para responder por demanda que discute negativa de cobertura securitária vinculada a contrato de financiamento; (
ii
) saber se a condução de veículo sem habilitação configura agravamento intencional do risco apto a excluir a cobertura securitária; (
iii
) saber se a recusa de pagamento do seguro prestamista enseja dano moral; e (
iv
) definir o regime de atualização monetária e juros aplicável após a Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a controvérsia versa sobre negativa de cobertura securitária, obrigação autônoma em relação ao contrato de financiamento, incumbindo-lhe a análise do sinistro e o adimplemento da indenização.

A ausência de habilitação constitui infração administrativa que, isoladamente, não caracteriza agravamento intencional do risco. Inexistente prova de nexo causal entre a falta de CNH e o acidente, não se desincumbindo a seguradora do ônus do art. 373, II, do CPC. Devida a quitação do saldo devedor.

A negativa indevida de cobertura em seguro prestamista, em contexto de falecimento do segurado e manutenção da cobrança da dívida, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. Quantum fixado em valor moderado e proporcional.

A Lei no 14.905/2024 aplica-se aos consectários legais fixados em sentença proferida sob sua vigência, observados o princípio do tempus
regit

actum
e o art. 14 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A seguradora possui legitimidade passiva para responder por ação que discute negativa de cobertura em seguro prestamista, ainda que vinculado a contrato de financiamento. 2. A condução de veículo sem habilitação não exclui, por si só, a cobertura securitária, exigindo-se prova do nexo causal para caracterizar agravamento intencional do risco.
3. A negativa indevida de cobertura em seguro prestamista gera dano moral indenizável.
4. A Lei no 14.905/2024 incide sobre atualização e juros fixados em sentença proferida sob sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, 406, 757, 768 e 769; CPC,
arts
. 14 e 373, II; CDC,
arts
. 6o, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.393.963/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp no 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.04.2024; Súmula no 620/STJ.

(N.U 1021047-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 10.000,00 (
dez
mil reais)
,

ao revés da exorbitância alegada pela
s
apelante
s
,
se mostra consentâneo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: i) a condição econômica das partes;
ii
) a repercussão fática e jurídica da lesão;
iii
) o caráter dúplice da condenação, com viés pedagógico e compensatório.

Por fim, quanto à alegação de que o valor da indenização securitária deveria ser repassado diretamente à instituição financeira credora, e não ao Espólio, observo que tal questão é meramente operacional e não afeta a procedência da condenação.

O objetivo da ação, e o que foi determinado pela sentença, é justamente a quitação do financiamento do veículo mediante o pagamento do capital segurado. A quitação do saldo devedor do financiamento, por meio do pagamento da indenização securitária à instituição financeira credora, é a consequência natural da procedência do pedido.

O Espólio tem legítimo interesse em ver seu patrimônio livre do ônus do financiamento, e a sentença atende a essa finalidade ao condenar as apelantes ao pagamento da indenização securitária.

Ademais, a pretensão das apelantes de limitar o valor ao saldo devedor no momento do sinistro já está contemplada na própria sentença, que condena ao pagamento de R$ 24.405,00
(vinte e quatro mil, quatrocentos e cinco reais)
, exatamente o capital segurado contratado.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,

via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026